Tribunal: TJMT
Processo: 1034864-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1034864-93.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TORTURA. DECRETO CAUTELAR. EVENTUAL ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADA COM A CONVERSÃO EM PREVENTIVA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REPROVABILIDADE DO MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do crime de tortura; (ii) paciente e outros integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” teriam sequestrado a vítima e torturado; (iii) testemunhas presenciais do sequestro descreveram características físicas e reconheceram o paciente como um dos autores do crime; (iv) prisão em flagrante efetuada após diligências policiais; (v) paciente possui uma condenação definitiva pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) há ilegalidade na prisão em flagrante do paciente; (ii) o requisito fumus comissi delicti está preenchido; (iii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Eventuais ilegalidades na prisão em flagrante ficam superadas em decorrência de sua conversão em preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a respaldar a custódia do paciente.
6. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos do reconhecimento fotográfico realizado pelas testemunhas presenciais.
7. A natureza do crime imputado ao paciente, supostamente praticados em contexto de organização criminosa, com emprego de violência física extrema, tortura, grave ameaça, uso de arma de fogo, afogamento e estrangulamento sinalizam a especial reprovabilidade do modus operandi empregado e necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
8. A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.
9. A existência de uma condenação definitiva pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido revela inclinação para cometer crimes quando em liberdade, fundamentando a custódia para também impedir a reprodução de fatos de igual natureza.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, 312 e 226; Lei n. 9.455/97, art. 1o, I, alínea “a”, c/c § 4o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC 907.910/BA, AgRg no HC n. 912.267/MG, AgRg no RHC n. 194.401/MG; Enunciado Orientativo n. 27 e 42 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034864-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO), RONALDO DE SOUZA GOMES - CPF: 059.962.211-36 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU GEZICLER LUIZA SOSSANOVICS ARTILHEIRO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (IMPETRANTE), GABRIEL DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 016.928.852-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TORTURA. DECRETO CAUTELAR. EVENTUAL ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADA COM A CONVERSÃO EM PREVENTIVA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do crime de tortura;
(ii)
paciente e outros integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” teriam sequestrado a vítima e torturado;
(iii)
testemunhas presenciais do sequestro descreveram características físicas e reconheceram o paciente como um dos autores do crime;
(iv)
prisão em flagrante efetuada após diligências policiais;
(v)
paciente possui uma condenação definitiva pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
há ilegalidade na prisão em flagrante do paciente;
(ii)
o requisito
fumus comissi delicti
está preenchido;
(iii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Eventuais ilegalidades na prisão em flagrante ficam superadas em decorrência de sua conversão em preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a respaldar a custódia do paciente.

6. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos do reconhecimento fotográfico realizado pelas testemunhas presenciais.

7. A natureza do crime imputado ao paciente, supostamente praticados em contexto de organização criminosa, com emprego de violência física extrema, tortura, grave ameaça, uso de arma de fogo, afogamento e estrangulamento sinalizam a especial reprovabilidade do
modus operandi
empregado e necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

8. A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.

9. A existência de uma condenação definitiva pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido revela inclinação para cometer crimes quando em liberdade, fundamentando a custódia para também impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 312 e 226; Lei n. 9.455/97, art. 1o, I, alínea “a”, c/c § 4o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC 907.910/BA, AgRg no HC n. 912.267/MG, AgRg no RHC n. 194.401/MG; Enunciado Orientativo n. 27 e 42 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que manteve a prisão preventiva do paciente
Ronaldo de Souza Gomes
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de tortura (art. 1o, I, alínea “a”, c/c § 4o, III, da Lei n. 9.455/97).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, a impetrante alega a ausência de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, salientando que inexistem indícios suficientes de autoria o Juízo de origem teria deixado de apresentar fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante, ao argumento de que “
o paciente não foi surpreendido cometendo crime, tampouco perseguido logo após
” (
sic
).

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 320982873).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 323209956).

Posteriormente, a impetrante manifestou que, na data dos fatos, o paciente estaria trabalhando, conforme fotos juntadas nos autos de origem, o que afastaria os indícios de autoria (id. 323839860).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 327752891).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Infere-se dos autos que, na data de 22/maio/2025, integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, dentre eles o paciente, teriam sequestrado e levado a vítima a uma residência.

Consta dos autos que o ofendido foi torturado por meio de afogamento, tapas no rosto, chutes nas costas e estrangulamento, causando diversos desmaios. Além disso, a vítima informou que os envolvidos estavam armados e proferiram diversas ameaças.

Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local dos fatos, momento em que o paciente e os demais acusados empreenderam fuga.

Após diligências, o paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

“[...] Em análise aos autos, verifica-se que a segregação preventiva do acusado justifica-se para assegurar a garantia da ordem pública.

[...]

Neste passo:

a. a gravidade concreta do crime é inequívoca, vez que o segregado é acusado de supostamente sequestrar, torturar, manter em cárcere privado, ameaçar e agredir a vítima, o que em tese fez na companhia de outros comparsas e com utilização de arma de fogo, além de outros objetos para tortura – como galão de água para afogar a vítima e panos para amarrá-la;

b. há fundados indícios de envolvimento do segregado com o crime organizado, já que os supostos atos criminosos foram cometidos em desfavor da vítima em tese em nome do Comando Vermelho, conhecida facção criminosa extremamente violenta e repressiva;

c. o segregado a princípio é:

i. reincidente, pois encontra-se em cumprimento de pena nos autos SEEU 2000007-95.2025.811.0099, com condenação que transitará em julgado em 13.11.2023, pela prática de crime previsto no Estatuto do Desarmamento;

ii. e possui diversos registros criminais pela suposta prática de crimes diversos, que apesar de não caracterizarem reincidência nem maus antecedentes, não podem ser ignorados frente a gravidade dos fatos ora apurados;

d. os objetos apreendidos na cena do crime, indicam o particular e anormal modo de execução do delito, pois demonstrar a ocorrência de tortura da vítima;

e. repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público - não pode o Poder Público omitir-se em situações como a do caso em análise, eis que tal feita ocasionaria descrédito das autoridades constituídas, além de demonstrar descaso e impunidade para com os valores e preocupações sociais, dando margem assim à que o Poder paralelo encontre o ambiente propício ao seu desenvolvimento, fator que na atualidade se busca combater veementemente.

Frise-se que não há como não se ponderar que o segregado, inclusive, pode cometer crimes ainda mais graves, já que há indícios nos autos que faz parte de conhecida facção criminosa, qual seja, Comando Vermelho.

Por outro lado, cumpre ressaltar que não pode o Poder Público omitir-se em situações como a do caso em análise, eis que tal feita ocasionaria descrédito das autoridades constituídas, além de demonstrar descaso e impunidade para com os valores e preocupações sociais, dando margem assim à que o Poder paralelo encontre o ambiente propício ao seu desenvolvimento, fator que na atualidade se busca combater veementemente [...]”

Posteriormente, a defesa do paciente, devidamente habilitada nos autos da ação penal, apresentou resposta à acusação e requereu a revogação da prisão preventiva, cujo pedido foi indeferido pelo Juízo de origem.

Pois bem.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Infere-se dos depoimentos policiais que a prisão em flagrante do paciente foi efetivada logo após a Polícia Militar ser comunicada dos crimes e empreender diligências. Assim, a sequência cronológica dos fatos indica a ocorrência da hipótese de prisão em flagrante prevista no artigo 302, inciso III, do Código de Processo Penal, denominada pela doutrina e jurisprudência de flagrante impróprio ou quase-flagrante.

Ademais, ainda que constatado algum vício, não se pode olvidar, conforme disposto no Enunciado Orientativo n. 27 da TCCR deste Tribunal de Justiça, que “
as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidade da prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação
” (STJ, AgRg no RHC n. 194.401/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024).

Prosseguindo, consta dos autos que testemunhas presenciais do sequestro realizaram reconhecimento fotográfico, em aparente conformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal – prévia descrição das características físicas –, e afirmaram que o paciente é um dos autores do delito em apuração.

Esses elementos bastam para, neste momento processual, demonstrar o
fumus comissi delicti
.

Quanto às alegadas fotos mencionadas pela impetrante, supostamente constatando que o paciente estaria trabalhando na data dos fatos, é certo que deverão ser mais bem apreciadas no curso da ação penal, momento adequado para dilação probatória.

Ou seja, incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do
writ
, como bem ilustra o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Em continuidade, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a natureza dos crimes imputados ao paciente, supostamente praticados em contexto de organização criminosa, com emprego de violência física extrema, tortura, grave ameaça, uso de arma de fogo, afogamento e estrangulamento sinalizam a especial reprovabilidade do
modus operandi
empregado.

O Superior Tribunal de Justiça compreende que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

Aliado a isso, a suposta participação do paciente em organização criminosa armada como o “Comando Vermelho” é indicativo concreto de desajuste e periculosidade social, justificando, ao menos em juízo de cognição sumária, uma ação mais enérgica do Poder Judiciário com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso e resguardar a ordem pública.

A propósito, a Corte Cidadã já cravou: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (AgRg no HC 907.910/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 24/6/2024).

Registra-se também que o paciente possui uma condenação definitiva pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (SEEU n. 2000007-95.2025.8.11.0099), a evidenciar o risco de reiteração delitiva capaz de justificar a necessidade da prisão preventiva.

A respeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos e inclusive outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Em face do exposto, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e mitigar o risco de reiteração delitiva, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Ronaldo de Souza Gomes
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025